Tribunal: TJMT
Processo: 0020678-34.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020678-34.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANK ARRUDA DA SILVA - CPF: 059.371.451-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS ALTERNATIVOS –
ABSOLVIÇÃO
– AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS
– IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS – FORAM APREENDIDOS 55,12G [CINQUENTA E CINCO GRAMAS E DOZE CENTIGRAMAS] DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, R$ 2.199,00 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS) EM ESPÉCIE, SEM COMPROVAÇÃO DA LICITUDE E UMA FACA DE MADEIRA COM RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTES – DOSIMETRIA –
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– VIABILIDADE – INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO NÃO SERVEM PARA AFASTAR O §4o, DO ART. 33, DA LEI. 11.343/06 – DECISÕES DE MINISTROS DO STF (HC N.o 177670, 166385 E 144309) – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA – PENA DE MULTA ALTERADA DE FORMA PROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Ademais, quanto a alegação do apelante ser usuário de substância entorpecentes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de drogas, pois o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige provas robustas acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado.

Conforme entendimento do STF, a aplicação do tráfico privilegiado não poderá ser afastada sob fundamento em “
investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional
” (HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Restando a pena inferior a 04 (quatro) anos, aplica-se o disposto no artigo 33, §1o, “c” do Código Penal para nortear a fixação de regime inicial de cumprimento da pena.

A pena de multa foi calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Atendidos os requisitos delineados no artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva
de
direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Frank Arruda da Silva
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0020678-34.2017.8.11.0042

(código 480913), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 55759952/55759953). Em suas razões busca a absolvição, ante a ausência de provas para sustentar uma condenação, e caso não seja este o entendimento, requer a desclassificação do delito de tráfico para o previsto no art. 28, da Lei n.o 11.343/2006.

Por fim, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei de drogas.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto. (Id. 55759954/55759956).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, conforme sumário (Id. 57840952):

“Sumário: Acusado condenado nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 anos e 03 meses de reclusão – Inconformismo – Interposição de recurso pela defesa – Pretendida a absolvição, à consideração de fragilidade probatória, e subsidiariamente a desclassificação do delito para o tipo descrito no art. 28, da Lei n.o 11.343/06. E, ainda, aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 – Pleitos improcedentes – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador – Provas acostadas aos autos que demonstram que a prática de mercancia – Condenação que se impõe –Causa especial de diminuição da pena- Impossibilidade – Substituição da pena –Não preenchimento dos requisitos- Pelo desprovimento do recurso. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Frank Arruda da Silva
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0020678-34.2017.8.11.0042 (código 480913), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Emerge da sentença condenatória (Id. 55759489/55759492):

“(...) DO MÉRITO

Pretende-se, nestes autos, atribuir a FRANK ARRUDA DA SILVA, a prática do delito capitulado no art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/2006, porque no dia 14.05.2017, trazia consigo substância entorpecente, com o fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada inicialmente pelo auto de apreensão (fl. 14) e, em seguida, pelo laudo de constatação preliminar (fl. 21) e toxicológico definitivo (fls. 70/71), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de maconha, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista F2 de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O acusado FRANK ARRUDA DA SILVA ao ser interrogado na fase judicial declarou o seguinte: “(...) como que foi essa situação? O senhor fazia o que à 1h da manhã nessa Estância 21? Você estava dentro da festa? Tava dentro a festa; e aí? o policial entrou dentro da festa, me chamou, eu sai, (inaudível) já pedindo a chave. Eu dei a chave do carro para ele. Ele perguntou se tinha alguma coisa ali. Eu disse que tinha e era meu, do meu uso. Perguntou onde tava. Eu entreguei na mão dele, tava no porta luva e eu entreguei na mão dele, que na verdade era maconha. Só isso. Aí ele me prendeu, levou direto para o CISC, me explicou sobre esse negócio aí da camionete, ele falou que eu tinha parado e o vídeo só mostra que eu estava passando lá; o senhor estava na festa. Tinha bastante gente? Tava lotado; e como os policiais chegaram em você? Tipo assim, ele falou para mim que foi através de mim, sobre a suspeita da câmera da CIOSP, perguntou pra mim, me interrogou o que eu tinha feito; eu sei. Eu estou falando assim: o senhor estava no meio do povão na festa e eles encontraram o senhor? Tava no meio do povo eu; ou o senhor estava lá fora no carro? Não; e essa de serrinha? Ele achou no meio do mato. Ela estava jogada; não estava com o senhor? Não, ele achou para frente do carro, me mostrou, realmente eu vi; era 55g? o que era? maconha? Maconha, meu uso; o senhor estava na festa e não estava a droga na festa? Não, tipo assim eu não entrei com ela pra dentro, entendeu eu deixei, eu uso mais em casa e escondido no meio do mato, eu não uso no meio dos outros, por causa dos meus filhos também; qual a sua profissão? Eu estava trabalhando de motoboy né, quando eu fui preso eu tava trabalhando de motoboy e tinha uma maquina de assar churrasco grego no meio do centro e fazia entrega na Drogaria América; e hoje? Hoje eu estou trabalhando de UBER; certo! Você tem família constituída? Tenho; esposa e? esposa e eu tenho três filhos; quanto o senhor ganha, mais ou menos? Tipo assim, com a despesa do carro, tirando a despesa do carro, eu tiro assim uns R$700,00 (setecentos reais), R$800,00 (oitocentos reais); só isso? Tipo assim, de duas em duas semanas, entendeu? Agora por mês eu ainda não fiz o cálculo, entendeu?; o senhor é usuário de drogas há quanto tempo? Eu tava usando, agora eu parei. Eu já não sou usuário há um bom tempo já; você já respondeu algum processo alguma vez na sua vida? Já foi processado? Já foi preso outra vez? Não, processo não; já teve algum problema com a polícia já? Teve; de que? (...) que crime? Do 180, caiu no 155 parece; então você está por dentro. O que é 180 e o que é 155? Caiu no 180; e o que é 180? Uma receptação; e o que é 155? Um furto; então você está por dentro e você fala que não tem processo (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 159).

A testemunha de acusação, o policial militar JOÃO PAULO MOURA DE ARRUDA em seu depoimento judicial declarou o seguinte: “(...) você se recorda João Paulo dessa ocorrência? Sim, senhor; vocês chegaram até esse rapaz por conta de denúncias mesmo, informes? O segurança da Estância 21; vocês estavam fazendo rondas? Sim, a Estância 21 é uma casa de shows (...) e tem bastante trabalho pra gente. Lá tem ocorrência de entrar com entorpecentes, diversas vezes o Conselho Tutelar pede apoio para as guarnições para fiscalizar e aí, nesse dia a gente estava em rondas e na hora que eu passei com a viatura ali na frente eu vi um dos seguranças me chamar, eles não quiseram muito se expor né, e me passaram a placa do carro e a posição dele. Lá são duas entradas e ele estaria justamente numa entrada mais escondido, colocou o carro de ré e aí a todo o momento ia alguém lá e buscava o entorpecente com ele, segundo as informações do segurança; certo! Aí, simplesmente a gente foi se aproximando né, tinha bastante gente. Quando ele visualizou que a guarnição ia se aproximar dele, ele tentou dispensar uma faca, que estava bastante suja e ele estava usando para cortar o entorpecente, que é a maconha. E aí foi verificado o veículo e foi localizado o restante do entorpecente; e ele alegou o que, vamos dizer assim? A festa era lá para dentro? Sim, a festa era lá dentro; e ele alegou o que ele faria ali fora, o que ele estava fazendo ali fora no carro? Ele disse que era usuário de droga, de entorpecente e que voltou para buscar, porque tem revista; e o dinheiro? O dinheiro era por causa da festa né, inclusive, ele falou também que já tinha gastado mais dinheiro lá dentro; e esse dinheiro era para gastar ainda? Isso, era para gastar. Essa era a alegação dele; mas vocês receberam a denúncia do segurança de que ele estaria vendendo entorpecente ali? Sim; foi por isso que vocês fizeram essa abordagem? É sim, até porque tinha muita gente, não tinha como identificar ele né; você viu se o entorpecente era um pedaço inteiro? Tinha um pedaço inteiro, que ele partia; mas você chegou a ver a faca? Sim, sim; que estaria suja do entorpecente? A faca estava vinculada sim (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 92).

Em juízo, a testemunha de acusação GEOVANE CARMO DE QUEIROZ, também policial militar que atendeu a ocorrência, relatou o seguinte: “(...) vocês faziam rondas ou segurança da festa? Não, nós fazíamos rondas no perímetro externo da festa; Certo! Como era uma propriedade particular, não convém a polícia militar fazer rondas lá dentro. Fizemos rondas ali na frente, porém, fomos informados por um segurança lá, que nos finais de semana trabalha lá e falou assim: tem um rapaz gordinho, passou as características, num gol branco e ele está fazendo o tráfico aparentemente de drogas; dentro da festa? Dentro da festa. Diante dessa denúncia, nossa guarnição deslocou, localizou o suspeito e pedimos para que ele fosse até o carro lá dele. Chegamos lá, ele abriu o carro dele, aí fizemos uma busca pessoal, onde foi encontrado uma ou duas porções de maconha, aparentemente maconha, e a faca que ele usava para desmembrar os pedaços de maconha; estava suja a faca? Estava suja, com resquícios da maconha; estava jogada essa faca? Estava dentro do veiculo dele; e dinheiro foi encontrado? Não lembro se havia; e na hora que vocês solicitaram para ele que fosse até o carro ele estava longe do carro? Não senhor, ele estava próximo do carro; o carro foi indicado pelo segurança? Foi indicado pelo segurança, que passou as características, um gol branco, estacionado de frente pra cá. Chegando lá a gente já localizou o carro; e onde estava esse gol, era distante de onde estava se realizando a festa? Não, era praticamente a 20m (vinte metros) da entrada da festa; e vocês não perguntaram para ele porque ele não estaria lá dentro da festa, já que ele estava na festa? Não, nós não chegamos de indagar sobre isso. Ele estava ali, a nosso modo de ver, só para comercializar o entorpecente mesmo. Perguntas da Defesa: ele confessou que estava vendendo, ou ele falou que era para o uso dele? Ele não confessou que estava vendendo, foi encontrado no carro dele. Ele foi imparcial; ele não falou nada? Não, não (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 93).

A testemunha de defesa JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA no curso da instrução processual afirmou: “(...) o senhor é amigo do FRANK? Só conhecido só; e conhece ele há quanto tempo? Ah! Eu conheço ele de pouco, agora; quanto tempo? Tem uns oito meses; conheceu ele onde, o senhor lembra, Sr. João? Eu conheci ele lá no residencial; que residencial? (silêncio/pensativo); o senhor mora lá? não (...); e o senhor conheceu ele de festa, do que é? Ele vendia cachorro quente, aquele pão, churrasco grego; tá! o senhor conheceu ele vendendo essas coisas? Humhum!; E depois desse dia que o senhor conheceu ele teve mais contato com ele? Pouco né, no campo de futebol ele jogava bola comigo; ele morava onde? O senhor sabe onde ele morava na época? Não, a casa dele eu não sabia; o senhor sabia se ele tinha família assim, esposa, filhos, ou era só ele com a mãe, pai, sei lá? ele tem pai, tem mãe; mas ele morava com quem? Você sabe? Ele morava com a esposa dele; certo! Mas você chegou a frequentar a casa dele? Não; o que você sabe falar a respeito da venda de droga? Eu só conheci ele mesmo nesse negócio de lanche só; sabe dizer se ele é usuário de entorpecente? Ele usava; e como é que você sabe? É que nós tava no futebol lá e ele ficava lá na beira do campo fumando maconha; você é usuário também? Não; (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 94).

Denota-se que o acusado, em seu interrogatório judicial, admitiu a propriedade de toda a droga apreendida, salientando, contudo, que esse entorpecente serviria exclusivamente para o consumo próprio.

Sustentou que no dia dos fatos estava no interior do estabelecimento denominado “Estância 21”, onde acontecia uma festa, quando foi abordado pelos policiais militares, os quais solicitaram as chaves do seu veículo e perguntaram-lhe se dentro dele havia drogas, ressaltando que pegou a porção de entorpecente que estava no interior do porta-luvas e entregou espontaneamente nas mãos do agente de polícia.

Afirmou que por isso foi encaminhado para o CISC e lá tomou conhecimento acerca do furto de uma camionete, todavia, afirmou que não tem envolvimento com esse fato, já que no vídeo das câmeras do CIOSP consta sua imagem apenas passando pelo local.

Acrescentou que estava no meio do povo quando foi abordado e que a faca de serra apreendida foi encontrada pelos policiais militares no mato, de frente ao seu veículo, explicando que a droga que estava guardada nesse mesmo automóvel serviria para seu próprio consumo.

Esclareceu, ainda, o acusado que não entrou na festa com a droga porque não tem o costume de usar entorpecente no meio de outras pessoas, por causa de seus filhos, sendo que somente faz uso em sua residência ou no mato.

Também asseverou que possui família constituída, com esposa e três filhos e, à época dos fatos, exercia trabalho lícito, recebendo quinzenalmente entre R$700,00 (setecentos reais) e R$800,00 (oitocentos reais), já descontadas as despesas com o carro, no trabalho de UBER.

Muito embora o réu FRANK sustente sua condição de usuário e que o entorpecente apreendido seria destinado apenas ao consumo, é certo que há provas concretas apontando a mercancia.

Os policiais militares JOÃO PAULO MOURA DE ARRUDA e GEOVANE CARMO DE QUEIROZ foram unânimes em descrever que a abordagem do acusado não se deu de forma aleatória, mas amparada em denúncia pormenorizada feita por um dos seguranças da casa de shows “Estância 21”, na qual constava a descrição do veículo utilizado pelo suspeito, o local em que esse carro estava estacionado e ainda relatava a constante movimentação de pessoas, indicando a traficância. Confira-se:

Em juízo, JOÃO PAULO MOURA DE ARRUDA ratificou sua versão apresentada na Delegacia de Polícia (fl.11), afirmando cautelosamente que, consoante à denúncia recebida pela guarnição, o réu havia estacionado o veículo numa das entradas da referida casa de shows, a que ficava mais escondida, e a todo instante alguém ia até o carro para buscar droga com o denunciado. Acrescentou que a guarnição seguiu para o local e, no momento em que se aproximavam o réu tentou dispensar uma faca que estava bastante suja e era utilizada para cortar a droga do tipo maconha, que estava acondicionada no interior do veículo do acusado, numa única porção. Ressaltou que, no momento da entrevista feita durante a abordagem, o réu afirmou ser usuário de drogas e que não havia levado o tóxico para o interior do local onde acontecia a festa devido à revista pessoal. Quanto ao dinheiro apreendido, disse que era por causa dessa festa, explicando que de acordo com a fala do denunciado, ele já tinha gastado determinada quantia na casa de shows “Estancia 21”.

GEOVANE CARMO DE QUEIROZ afirmou com convicção que de posse de todas as características do acusado e do veículo lograram êxito em realizar a abordagem e a revista pessoal do mesmo, oportunidade em que encontraram, dentro do carro do réu, uma ou duas porções de maconha, além de uma faca com resquícios, aparentemente, desse mesmo entorpecente, posto que era utilizada para “desmembrar os pedaços” da droga. Por outro lado, não se recordou sobre a apreensão de dinheiro em poder do acusado.

A despeito disso, em seu depoimento na Delegacia de Polícia a testemunha GEOVANE declarou:

“(...) QUE A GUPM, RECEBEU INFORMAÇÃO DE QUE HAVIA UM CIDADÃO TRAFICANDO E USANDO UM VEÍCULO GOL G7, COR BRANCO, PLACA OAY 8102; QUE O TRÁFICO OCORRIA DENTRO DA ESTÂNCIA 21, ONDE OCORRIA UMA FESTA; QUE A GUARNIÇÃO VISUALIZOU O SUSPEITO FRANK AO LADO DO VEICULO SUPRACITADO; QUE QUANDO ELE VISUALIZOU A GUPM, JOGOU NO CHÃO UMA FACA DE SERRA DE CABO BRANCO; QUE A GUPM REALIZOU A BUSCA PESSOAL EM FRANK, LOCALIZANDO O VALOR DE R$2.199,00 EM ESPÉCIE; QUE QUANDO A GUPM REALIZOU A BUSCA VEICULAR, LOCALIZOU-SE UMA PORÇÃO ANÁLOGA À MACONHA (...)” – fl. 13. (negritado)

Note-se, que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são firmes e coerentes, tanto é assim que se harmonizam, sem qualquer contradição com as declarações prestadas na fase inquisitorial.

Por outro lado, a testemunha arrolada pela defesa JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA nada acrescentou acerca dos fatos descritos na denúncia, limitando-se a fornecer informações abonatórias acerca da conduta social do acusado. Asseverou, todavia, que tinha conhecimento de que o denunciado era usuário de drogas, porque quando jogavam bola juntos, o réu ficava na beirada do campo de futebol, fumando maconha.

Entretanto, a versão sustentada pelo réu de que é apenas usuário e não tem qualquer envolvimento com o tráfico ilícito de drogas, encontra-se isolada nos autos, desprovida de qualquer elemento probatório.

Isso porque, como dito alhures, a abordagem do acusado não se deu de forma ocasional, mas fundada em denúncia de um dos seguranças da casa de shows “Estância 21”, a qual dava conta de todas as características do veículo utilizado por ele, inclusive a placa, além do relato das constantes idas e vindas de pessoas até o local onde esse carro estava estacionado, próximo a uma das entradas da casa de shows, com o intuito de buscar a droga.

Não bastasse isso, em poder do acusado foi apreendido o valor de R$2.199,00 (dois mil, cento e noventa e nove reais) em espécie, quantia essa muito superior ao seu ganho mensal, já que na Delegacia de Polícia o denunciado afirmou que recebia mensalmente R$1.620,00 (um mil, seiscentos e vinte reais), e em juízo afirmou que, quinzenalmente, ganhava em torno de R$700,00 (setecentos reais) e R$800,00 (oitocentos reais), já descontadas as despesas com o veículo, no serviço de UBER, destacando que possui família constituída, com esposa e três filhos.

Aliás, de acordo com o depoimento judicial do policial militar JOÃO PAULO MOURA DE ARRUDA por ocasião da realização da entrevista pessoal com o réu, o mesmo afirmou que: “O dinheiro era por causa da festa né, inclusive, ele falou também que já tinha gastado mais dinheiro lá dentro; e esse dinheiro era para gastar ainda? Isso, era para gastar. Essa era a alegação dele (...)”.

Ora, causa ao mínimo estranheza o fato de o acusado ter sido abordado com R$2.199,00 (dois mil, cento e noventa e nove reais) em espécie, para gastar numa festa, quando afirmou possui renda mensal de R$1.620,00 (um mil, seiscentos e vinte reais), indicando que esse valor apreendido tratar-se de produto do tráfico ilícito de drogas.

Ademais, a fala do réu de que não entrou com o entorpecente na casa de eventos porque não tem o costume de “fumar maconha” na presença de outras pessoas, diverge completamente do depoimento da testemunha arrolada pela própria Defesa, segundo a qual o denunciado fazia uso de entorpecente no campo de futebol, enquanto jogavam bola juntos.

Convém ressaltar que a despeito da alegação do acusado FRANK de que a droga serviria exclusivamente ao consumo, o certo é que a quantidade apreendida (55,12g de maconha) está muito acima do que pode ser considerado para uso de uma pessoa, demonstrando, por si, a finalidade mercantil.

A propósito, um estudo realizado pelo Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul concluiu que 0,5 (meio) gramas de maconha é o suficiente para um cigarro, pois à maconha se adiciona erva-mate, esterco, folhas de cenoura, etc. (TJRS, HC n° 0211696-88.2013.8.21.7000, Relator Des. Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em 08.08.2013).

Também, valho-me do seguinte ensinamento de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137) (grifo nosso)

Neste comenos, mesmo que o réu seja usuário, não impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias que não são incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito.

A propósito, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência.

Destaco aresto deste e. Tribunal (TJ/MT): “[...] a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio.” (Apelação Criminal no 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira de Souza – 28.11.2012)

Registre-se, por fim, que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina NUCCI:

“(...) para comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distintas dos quadros da policia, pois esta, através dos seus agentes, se responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)” (Nucci, Guilherme de Souza – Leis penais e processuais penais comentadas -; 7. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm inicio com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário”. (( TJMT – Ac 255/79 – Relator Desembargador MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES) – RT 54/408)”

“Enunciado n°. 08-TJMT: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas- Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°. 101532/2015 – Classe CNJ – 433)

Lado outro, não há sequer informação de que os policiais que participaram da ocorrência fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, motivo pelo qual a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Assim, levando tudo isso em consideração, as circunstância em que se deu o flagrante, resta claro nos autos que o denunciado FRANK trazia consigo drogas com intuito de realizar a comercialização. (...)”

A defesa em suas razões busca a absolvição, ante a ausência de provas para sustentar uma condenação, e caso não seja este o entendimento, requer a desclassificação do delito de tráfico para o previsto no art. 28, da Lei n.o 11.343/2006.

Por fim, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei de drogas.

DA ABSOLVIÇÃO.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 55758462), boletim de ocorrência (Id. 55758463), termo de depoimento (Id. 55758464), termo de exibição e apreensão e termo de qualificação (Id. 55758465), laudo de constatação de droga (Id. 55758467), relatório policial (Id. 55758470/55758471) e laudo pericial (Id. 55758483).

Aduz do laudo pericial que o material possuía 55,12g (cinquenta e cinco gramas e doze centigramas), apresentando resultado positivo para
maconha.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelo flagrante, bem como demais elementos probatórios constantes dos autos.

O apelante perante a autoridade policial negou a prática delitiva, informando:

“(...)QUE O INTERROGADO INFORMA QUE É INOCENTE; QUE O INTERROGADO DIZ QUE E USUARIO E A PORÇÃO ENCONTRADA EM SEU VEÍCULO E PARA O SEU CONSUMO; QUE QUANDO INDAGADO O MOTIVO DE A IMAGEM DO SEU CARRO APARECER EM GRAVAÇÕES DO CIOSP VINCULADO A UM ABANDONO DE VEÍCULO (HILUX), PRODUTO DE ROUBO, DIZ NÃO SER VERDADE, POIS, O QUE ACONTECEU É QUE ESTAVA SOMENTE PASSANDO NO LOCAL NO DIA 13/05/2017, DAS 15:00 AS 15:20, PROCURANDO UM LAVA-JATO (...)”

O apelante em juízo, negou a prática delitiva, informando que o entorpecente apreendido era para seu próprio consumo. Desta forma, trago seu depoimento devidamente transcrito pelo juiz sentenciante (Id. 55759489):

“(...)como que foi essa situação? O senhor fazia o que à 1h da manhã nessa Estância 21? Você estava dentro da festa? Tava dentro a festa; e aí? o policial entrou dentro da festa, me chamou, eu sai, (inaudível) já pedindo a chave. Eu dei a chave do carro para ele. Ele perguntou se tinha alguma coisa ali. Eu disse que tinha e era meu, do meu uso. Perguntou onde tava. Eu entreguei na mão dele, tava no porta luva e eu entreguei na mão dele, que na verdade era maconha. Só isso. Aí ele me prendeu, levou direto para o CISC, me explicou sobre esse negócio aí da camionete, ele falou que eu tinha parado e o vídeo só mostra que eu estava passando lá; o senhor estava na festa. Tinha bastante gente? Tava lotado; e como os policiais chegaram em você? Tipo assim, ele falou para mim que foi através de mim, sobre a suspeita da câmera da CIOSP, perguntou pra mim, me interrogou o que eu tinha feito; eu sei. Eu estou falando assim: o senhor estava no meio do povão na festa e eles encontraram o senhor? Tava no meio do povo eu; ou o senhor estava lá fora no carro? Não; e essa de serrinha? Ele achou no meio do mato. Ela estava jogada; não estava com o senhor? Não, ele achou para frente do carro, me mostrou, realmente eu vi; era 55g? o que era? maconha? Maconha, meu uso; o senhor estava na festa e não estava a droga na festa? Não, tipo assim eu não entrei com ela pra dentro, entendeu eu deixei, eu uso mais em casa e escondido no meio do mato, eu não uso no meio dos outros, por causa dos meus filhos também; qual a sua profissão? Eu estava trabalhando de motoboy né, quando eu fui preso eu tava trabalhando de motoboy e tinha uma maquina de assar churrasco grego no meio do centro e fazia entrega na Drogaria América; e hoje? Hoje eu estou trabalhando de UBER; certo! Você tem família constituída? Tenho; esposa e? esposa e eu tenho três filhos; quanto o senhor ganha, mais ou menos? Tipo assim, com a despesa do carro, tirando a despesa do carro, eu tiro assim uns R$700,00 (setecentos reais), R$800,00 (oitocentos reais); só isso? Tipo assim, de duas em duas semanas, entendeu? Agora por mês eu ainda não fiz o cálculo, entendeu?; o senhor é usuário de drogas há quanto tempo? Eu tava usando, agora eu parei. Eu já não sou usuário há um bom tempo já; você já respondeu algum processo alguma vez na sua vida? Já foi processado? Já foi preso outra vez? Não, processo não; já teve algum problema com a polícia já? Teve; de que? (...) que crime? Do 180, caiu no 155 parece; então você está por dentro. O que é 180 e o que é 155? Caiu no 180; e o que é 180? Uma receptação; e o que é 155? Um furto; então você está por dentro e você fala que não tem processo (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 159). ”

Trago o depoimento prestado em juízo pela testemunha de Defesa João Batista Barbosa Pereira, devidamente transcrito pelo juiz sentenciante (Id. 55759490):

“(...) o senhor é amigo do FRANK? Só conhecido só; e conhece ele há quanto tempo? Ah! Eu conheço ele de pouco, agora; quanto tempo? Tem uns oito meses; conheceu ele onde, o senhor lembra, Sr. João? Eu conheci ele lá no residencial; que residencial? (silêncio/pensativo); o senhor mora lá? não (...); e o senhor conheceu ele de festa, do que é? Ele vendia cachorro quente, aquele pão, churrasco grego; tá! o senhor conheceu ele vendendo essas coisas? Humhum!; E depois desse dia que
o senhor conheceu ele teve mais contato com ele? Pouco né, no campo de futebol ele jogava bola comigo
; ele morava onde? O senhor sabe onde ele morava na época? Não, a casa dele eu não sabia; o senhor sabia se ele tinha família assim, esposa, filhos, ou era só ele com a mãe, pai, sei lá? ele tem pai, tem mãe; mas ele morava com quem? Você sabe? Ele morava com a esposa dele; certo! Mas você chegou a frequentar a casa dele? Não; o que você sabe falar a respeito da venda de droga? Eu só conheci ele mesmo nesse negócio de lanche só;
sabe dizer se ele é usuário de entorpecente? Ele usava; e como é que você sabe? É que nós tava no futebol lá e ele ficava lá na beira do campo fumando maconha;
você é usuário também? Não; (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 94).

Em que pese o apelante tenha negado a prática delitiva em juízo e a testemunha tenha informado que este fazia uso de entorpecente, os depoimentos prestados pelos policiais merecem maior credibilidade, pois está em consonância com as demais provas contidas nos autos.

O Policial Militar, João Paulo Mouta de Arruda, na fase inquisitiva informou:

“(...) QUE O DEPOENTE E O COMANDANTE DA GUARNIÇÃO (GUPM), ACOMPANHADO DO SOLDADO GEOVANE CARMO DE QUEIROZ, MOTORISTA DA GUPM; QUE A GUPM RECEBEU INFORMAÇÃO DE QUE UM CIDADÃO EM UM VEÍCULO GOL G7, COR BRANCO, PLACA OAY 8102, ESTARIA FAZENDO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DA ESTÂNCIA 21, ONDE OCORRIA UMA FESTA; QUE A GUARNIÇÃO VISUALIZOU O SUSPEITO FRANK AO LADO DO VEÍCULO SUPRACITADO; QUE QUANDO ELE VISUALIZOU A GUPM, JOGOU AO SOLO UMA FACA DE SERRA DE CABO BRANCO; QUE A GUPM REALIZOU A BUSCA PESSOAL EM FRANK, EM QUE FOI LOCALIZADO O VALOR DE R$ 2.199,00 EM ESPECIE; QUE QUANDO A GUPM REALIZOU A BUSCA VEICULAR, LOCALIZOU-SE UMA PORÇÃO ANÁLOGA A MACONHA; QUE UMA OUTRA GUPM FEZ A CHECAGEM DO VEÍCULO DE FRANK E FOI VERIFICADO QUE CONSTA UMA OCORRÊNCIA DE ROUBO NA DATA DE ONTEM DO DIA 13/05/2017; QUE O VEÍCULO DO SUSPEITO FOI FLAGRADO PELAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO PRIVADO ABANDONANDO UM VEÍCULO (HILUX) PRODUTO DE ROUBO; QUE, CONFORME O B.O 217.160170, DIANTE DOS FATOS, O SUSPEITO FOI DETIDO E ENCAMINHADO PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES, ONDE FOI ENTREGUE SEM LESÃO CORPORAL; QUE O VEÍCULO DO SUSPEITO PERMANECE NO LOCAL TRANCADO; (...)”

O Policial Militar, João Paulo Mouta de Arruda, em juízo ratificou seu depoimento prestado perante a autoridade policial. Assim, trago seu depoimento devidamente transcrito pelo juiz sentenciante (Id. 55759490):

“(...) você se recorda João Paulo dessa ocorrência? Sim, senhor; vocês chegaram até esse rapaz por conta de denúncias mesmo, informes? O segurança da Estância 21; vocês estavam fazendo rondas? Sim, a Estância 21 é uma casa de shows (...) e tem bastante trabalho pra gente. Lá tem ocorrência de entrar com entorpecentes, diversas vezes o Conselho Tutelar pede apoio para as guarnições para fiscalizar e aí, nesse dia a gente estava em rondas e na hora que eu passei com a viatura ali na frente eu vi um dos seguranças me chamar, eles não quiseram muito se expor né, e me passaram a placa do carro e a posição dele. Lá são duas entradas e ele estaria justamente numa entrada mais escondido, colocou o carro de ré e aí a todo o momento ia alguém lá e buscava o entorpecente com ele, segundo as informações do segurança; certo! Aí, simplesmente a gente foi se aproximando né, tinha bastante gente.
Quando ele visualizou que a guarnição ia se aproximar dele, ele tentou dispensar uma faca, que estava bastante suja e ele estava usando para cortar o entorpecente, que é a maconha. E aí foi verificado o veículo e foi localizado o restante do entorpecente;
e ele alegou o que, vamos dizer assim? A festa era lá para dentro? Sim, a festa era lá dentro; e ele alegou o que ele faria ali fora, o que ele estava fazendo ali fora no carro?
Ele disse que era usuário de droga, de entorpecente e que voltou para buscar, porque tem revista
;
e o dinheiro?

O dinheiro era por causa da festa né, inclusive, ele falou também que já tinha gastado mais dinheiro lá dentro;
e esse dinheiro era para gastar ainda? Isso, era para gastar. Essa era a alegação dele;
mas vocês receberam a denúncia do segurança de que ele estaria vendendo entorpecente ali? Sim; foi por isso que vocês fizeram essa abordagem? É sim, até porque tinha muita gente, não tinha como identificar ele né; você viu se o entorpecente era um pedaço inteiro? Tinha um pedaço inteiro, que ele partia; mas você chegou a ver a faca? Sim, sim; que estaria suja do entorpecente? A faca estava vinculada sim
(...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 92). ”

O Policial Militar Geovane Carmo de Queiroz, na fase inquisitiva, asseverou:

“(...)QUE O DEPOENTE É O MOTORISTADA GUARNIÇÃO (GUPM), ACOMPANHADO DO TENENTE JOÃO PAULO MOURA DE ARRUDA, COMANDANTE DA GUPM; QUE A GUPM RECEBEU INFORMAÇÃO DE QUE HAVIA UM CIDADÃO TRAFICANDO E USANDO UM VEÍCULO GOL G7, COR BRANCO, PLACA OAY 8102; QUE O TRÁFICO OCORRIA DENTRO DA ESTâNCIA 21, ONDE OCORRIA UMA FESTA; QUE A GUARNIÇÃO VISUALIZOU O SUSPEITO FRANK AO LADO DO VEÍCULO SUPRACITADO; QUE QUANDO ELE VISUALIZOU A GUPM, JOGOU NO CHÃO UMA FACA DE SERRA DE CABO BRANCO; QUE A GUPM REALIZOU A BUSCA PESSOAL EM FRANK, LOCALIZANDO O VALOR DE R$ 2.199,00 EM ESPECIE; QUE QUANDO A GUPM REALIZOU A BUSCA VEICULAR, LOCALIZOU-SE UMA PORÇÃO ANÁLOGA A MACONHA; QUE UMA OUTRA GUPM FEZ A CHECAGEM DO VEÍCULO DE FRANK E FOI VERIFICADO QUE CONSTA UMA OCORRENCIA DE ROUBO NA DATA DE ONTEM DO DIA 13/05/2017. QUE O VEÍCULO DO SUSPEITO FOI FLAGRADO PELAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO PRIVADO ABANDONANDO UM VEÍCULO (HILUX) PRODUTO DE ROUBO; QUE, CONFORME O B.O 2017.160170, DIANTE DOS FATOS, O SUSPEITO FOI DETIDO E ENCAMINHADO PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES, ONDE FOI ENTREGUE SEM LESÃO CORPORAL; QUE O VEÍCULO DO SUSPEITO PERMANECEU NO LOCAL TRANCADO; (...)”

Em juízo, o Policial Militar Geovane Carmo de Queiroz, ratificou seu depoimento prestado perante a autoridade policial. Assim, trago seu depoimento devidamente transcrito pelo juiz sentenciante (Id. 55759490):

“(...) vocês faziam rondas ou segurança da festa? Não, nós fazíamos rondas no perímetro externo da festa; Certo! Como era uma propriedade particular, não convém a polícia militar fazer rondas lá dentro. Fizemos rondas ali na frente, porém, fomos informados por um segurança lá, que nos finais de semana trabalha lá e falou assim: tem um rapaz gordinho, passou as características, num gol branco e ele está fazendo o tráfico aparentemente de drogas; dentro da festa? Dentro da festa. Diante dessa denúncia, nossa guarnição deslocou, localizou o suspeito e pedimos para que ele fosse até o carro lá dele. Chegamos lá,
ele abriu o carro dele, aí fizemos uma busca pessoal, onde foi encontrado uma ou duas porções de maconha, aparentemente maconha, e a faca que ele usava para desmembrar os pedaços de maconha;
estava suja a faca? Estava suja, com resquícios da maconha; estava jogada essa faca? Estava dentro do veículo dele; e dinheiro foi encontrado? Não lembro se havia; e na hora que vocês solicitaram para ele que fosse até o carro ele estava longe do carro? Não senhor, ele estava próximo do carro; o carro foi indicado pelo segurança? Foi indicado pelo segurança, que passou as características, um gol branco, estacionado de frente pra cá. Chegando lá a gente já localizou o carro; e onde estava esse gol, era distante de onde estava se realizando a festa? Não, era praticamente a 20m (vinte metros) da entrada da festa; e vocês não perguntaram para ele porque ele não estaria lá dentro da festa, já que ele estava na festa? Não, nós não chegamos de indagar sobre isso.
Ele estava ali, a nosso modo de ver, só para comercializar o entorpecente mesmo.
Perguntas da Defesa: ele confessou que estava vendendo, ou ele falou que era para o uso dele?
Ele não confessou que estava vendendo, foi encontrado no carro dele.
Ele foi imparcial; ele não falou nada? Não, não (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 93).”

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento a apelante, a qual vale ressaltar, transportava e trazia consigo, quantidade significativa de substância entorpecente popularmente conhecida por pasta base de cocaína.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

In casu,
foram apreendidos
55,12g
(cinquenta e cinco gramas e doze centigramas), de substância análoga a maconha, bem como o valor de R$ 2.199,00 (dois mil, cento e noventa e nove reais), em espécie, e uma faca de serra de cabo branco, no qual havia resquícios de entorpecente.

Outrossim, registra-se, que não fora juntado aos autos qualquer documentação que comprove a licitude da quantia apreendida.

É cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

A faceta relativa à disseminação de substância entorpecente se agiganta perante os adolescentes e os que se encontram na “pré-adolescência”, pois até mesmo a clandestinidade e o distanciamento da sociedade honesta estão desaparecendo, envolvendo cada vez mais e mais pessoas, inclusive mães, que não raro, exercem a traficância sob o pálio da necessidade do sustento de seus filhos menores, mas sempre auxiliando a destruição das vidas dos menores dependentes e das respectivas famílias.

Ainda sobre o tráfico de drogas, a jurisprudência nos tem ressaltado:

“Por fim, o tráfico ilícito de drogas é um dos crimes que na atualidade causa maiores malefícios à sociedade. É o gerador de grandes infrações. O resultado por ele causado é assombroso, assustador, incontrolável, devastador. Crianças e adolescentes, que poderiam ser cidadãos úteis à pátria, dominados pela dependência toxicológica, para infelicidade dos familiares, se tornam vadios, aproveitadores, assassinos. Há estudos indicando que setenta e nove por cento de autores de crimes, em algumas cidades, apresentam testes de consumo de tóxicos.

Os traficantes, além do mais, sabem que fornecem aos dependentes uma espécie de veneno, que, mais cedo ou mais tarde, causará destruição do desditoso consumidor. É a droga, em suma, a principal causa da desenfreada onda de violência que está abalando todos os países.

Tantos malefícios advêm do nefando comércio que os chefes de Estados-membros da
ONU
e chanceleres desses países já chamaram a atenção para a necessidade de uma ação global e eficaz contra o tráfico. Por mercê de sua iniciativa, a Assembléia Geral da
ONU
aprovou uma série de resoluções, inclusive a convenção que declara o tráfico um ‘crime contra a humanidade’.

Intolerável permitir escapes na legislação de qualquer país para se conceder tratamento assaz liberal ao crime que constitui um flagelo da humanidade. ” (TJSP – 2a Câm.Crim. – v.u. – rel. Des. Silva Pinto – RT 810/598-9).

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão
ter
maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’). A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas
ter
á, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. ’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social. ”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Na situação retratada, o fato de
transportar e/ou trazer consigo
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito
,
transportar
,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
”

Ressalto também que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.

No que concerne a alegação do apelante ser usuário de substância entorpecentes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de drogas, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige provas robustas acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Destaco, por derradeiro, que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada colaciono os seguintes arestos desta Egrégia Câmara:

“
Na hipótese, não se faz possível a desclassificação de tráfico ilícito de entorpecente para uso, conforme artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais e da prisão em flagrante do acusado, evidenciam que estava servindo de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes
com a finalidade de mercancia” (Ap 126249/2014, des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) ”

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que
a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância
, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.” (HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1a Câmara Criminal, julgado em 29/11/2011).”

In casu,
foram apreendidos
55,12g
(cinquenta e cinco gramas e doze centigramas), de substância análoga a maconha, bem como o valor de R$ 2.199,00 (dois mil, cento e noventa e nove reais), em espécie, e uma faca de serra de cabo branco, no qual havia resquícios de entorpecente.

Outrossim, registra-se, que não fora juntado aos autos qualquer documentação que comprove a licitude da quantia apreendida.

Assim, não há que se falar em desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006, visto que, os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

DA DOSIMETRIA

A Defesa busca o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris:

“(...)Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 55,12 g (cinquenta e cinco gramas e doze centigramas) de MACONHA, o que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06” (TRF, 4a R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8a T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1o-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7a Ed. – Renato Marcão, p. 293.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que o condenado ostenta um termo circunstanciado pelo delito de posse de droga para consumo (fls. 178/179), no qual houve transação penal e foi declarada extinta a punibilidade, não servindo de base para valoração como reincidência nem mesmo como maus antecedentes (RE 795.567/PR – STF. Rel. Min. Teori Zavascki – 28/05/2015). Já os demais procedimentos investigativos (códigos n.o 515836 e 516671) são posteriores aos fatos narrados na denúncia, e mesmo se não o fossem não serviram para majorar a pena-base, face vedação da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, o inquérito policial de código no 470171, em que o condenado era investigado pelo crime tipificado no artigo 155, § 4o do CP, conforme narrado na denúncia, foi arquivado (cf. consulta ao sistema Apolo).

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Segunda Fase:

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei de Tóxico, posto que o condenado embora primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica a atividades criminosas, face a diversidade de processos criminais em curso (fls. 178/179).

Nesse sentido é como se posiciona a Corta Superior:

“Fatos criminais pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitem concluir que o agente se dedica a atividades criminosas” (HC n. 295.163/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2014; HC n. 280.204/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 07/04/2015)” (HC n. 291.415/SP – Relator: Min. Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ/SC - 20.8.2015) -Grifei

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Desta feita e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor FRANK ARRUDA DA SILVA, brasileiro, convivente, descarregador e auxiliar administrativo, nascido em 28.07.1994, natural de Cuiabá/MT, portador do RG n.o 21818917 SEJUSP/MT e inscrito no CPF sob n.o 059.371.451-27, filho de Antônio Arruda da Silva e Maria Lordes da Silva, residente e domiciliado na Rua 18, Lote 20, Quadra 20, n.o 63, Bairro Osmar Cabral, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação sócio-econômica do condenado, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “b”, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início no SEMIABERTO.

Considerando que o condenado responde o processo em liberdade, PERMITO-LHE aguardar em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.

DETERMINO a incineração da substância entorpecente apreendida e da faca de serra de cabo branco.

Com fundamento no disposto pelos artigos 91, inciso II, “b”, do CP, 243, parágrafo único, da CF e 63, da Lei de Tóxico, como efeito da condenação DECRETO o perdimento em favor da Federação Matogrossense de Judô, da quantia de R$ 416,95 (quatrocentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos), a ser creditada na conta da Caixa Econômica Federal, Ag. 1569, Op. 003 c/c: 1617-0, CNPJ: 00.815.142/0001-07, e em favor da UNIÃO, o aparelho de celular marca Samsung, o relógio e o anel de cor prata, apreendidos à fl. 14, posto que claramente oriundos do tráfico ilícito de entorpecentes.

Por outro lado, DEFIRO a restituição das chaves do veículo, da CNH, do Cartão da CAIXA e dos CRLVs, relacionados à fl. 14, mediante termos nos autos, a serem retirados no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de perdimento (CPP, art. 122). (...)”

Compulsando os autos, tenho que razão assiste a defesa.

Explico.

Denota-se que o juiz sentenciante fundamentou a não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado devido ao fato de que o apelante não ostenta bons antecedentes e se dedica a atividades criminosas, em razão de possuir diversos processos criminais em curso.

Recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu que para se aplicar o §4o do art. 33, da Lei 11.343/06, deve o réu possuir condenação transitada em julgado, sob pena de incorrer violação ao princípio da não culpabilidade, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 177670 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020)”

“PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. O Pleno do Supremo, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário no 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 – CONDENAÇÕES NÃO DEFINITIVAS. Não cabe afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas com base em condenações não alcançadas pela preclusão maior. (HC 166385, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 12-05-2020 PUBLIC 13-05-2020)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. PROCEDIMENTOS E/OU PROCESSOS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA APLICAR A MINORANTE FUNDAMENTADAMENTE E RECALCULAR A DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em “investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5°, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional” (HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. II - A escolha do patamar de diminuição da pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas não prescinde de adequada fundamentação. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 144309 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 26-11-2018 PUBLIC 27-11-2018)”

Portanto, conforme entendimento do STF, a aplicação do tráfico privilegiado não poderá ser afastada sob fundamento em “
investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional
”
(HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Assim, como o apelante não possui condenação transitado em julgado, imperioso realizar a aplicação do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Necessário, portanto, realizar a modificação na dosimetria.

Mantenho a primeira e a segunda fase intactas, sofrendo modificação somente na terceira fase.

O juiz de primeiro grau deixou fixado na segunda fase a pena provisória de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa. Realizando a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, impõe-se a diminuição em seu grau máximo, 2/3 (dois terços), restando
a pena definitiva em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Reduzo a pena de multa, para torna-la proporcional a pena imposta, e
aplico 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
(valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

Determino o regime
aberto
, para cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que prescreve o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Destarte, atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no artigo 44 da Lei Material Penal, aplico de ofício duas penas restritivas de direito, cabendo ao Juízo das Execuções sua efetivação e fiscalização: a primeira consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46 do Código Penal, a segunda na limitação de finais de semana, na forma do artigo 48 do Código Penal.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso interposto em favor de
Frank Arruda da Silva
, para aplicar a redução prevista no §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06, modificando a sentença vergastada neta extensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020